Tribunal: TJSP
Processo: 1534195-02.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2014 – Extinção do processo – Impossibilidade de modificação da CDA para alterar o polo passivo – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da execução fiscal (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.